Tribunal: TJBA
Processo: 8026750-14.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026750-14.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: G. Q. B. S. e outros Advogado(s): DARLEN DA SILVA MASSA IMPETRADO: CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA DE MENOR DE IDADE. EXAME SUPLETIVO. COISA JULGADA POR APLICAÇÃO DO TEMA 1.127/STJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. AUTORIDADES QUE NÃO OSTENTAM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu mandado de segurança impetrado por estudante menor de idade, que buscava autorização para realizar exame supletivo (CPA) e garantir matrícula no curso de Medicina da UNIFAN, mesmo sem conclusão do ensino médio. 2. O impetrante já havia ajuizado mandado de segurança anterior com idêntico pedido e causa de pedir, cujo mérito foi julgado improcedente, com trânsito em julgado. 3. A nova impetração reiterou os mesmos fundamentos e o mesmo pedido já feito naquela ação paradigma transitada em julgado. 4. O agravante também defende a competência desta Corte, sustentando que a ação deveria tramitar originariamente no Tribunal de Justiça, por envolver autoridades estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a nova impetração viola a coisa julgada; (ii) analisar a competência do Tribunal para processar e julgar o feito; e III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A nova impetração reproduz integralmente os fundamentos e pedidos do mandado de segurança anterior, já julgado com trânsito em julgado, o que configura violação à coisa julgada material. 2. A impetração foi dirigida contra o Secretário de Educação do Estado da Bahia, o Diretor do Núcleo Regional de Educação - NRE19, o Direito do Colégio Estadual Modelo Luís Eduardo Magalhães de Feira de Santana e o Reitor da UNIFAN. Contudo: i) apenas o Secretário de Educação possui foro por prerrogativa de função, não se extraindo da inicial qualquer conduta/ato imputável a referida autoridade, que justifique a sua inclusão no polo passivo da lide; ii) os demais não detêm tal prerrogativa, o que afasta a competência originária do Tribunal, nos termos do art. 92 do Regimento Interno. 3. Subsiste nos autos a análise de eventual ato ilegal praticado pelo Reitor da instituição de ensino superior que, inicialmente, admite a matrícula de aluno que ainda não encerrou o ensino médio e, posteriormente - após pagamento de matrícula, mensalidade, realização de solenidades, atividades acadêmicas e avaliações -, determina o seu cancelamento provisório; todavia, o órgão competente para apreciar não é este Segundo Grau de jurisdição. 4. A insistência do agravante em rediscutir matéria já decidida, sem apresentar novos elementos, atrai a aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Multa de 5% sobre o valor atualizado da causa imposta ao agravante. Advertência quanto à oposição de embargos de declaração protelatórios. Tese de julgamento: 1. A rediscussão de matéria já decidida com trânsito em julgado por meio de novo mandado de segurança configura violação à coisa julgada. 2. A competência originária do Tribunal de Justiça restringe-se às autoridades com foro por prerrogativa de função, nos termos do Regimento Interno. 3. A interposição de recurso manifestamente improcedente autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026750-14.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante G. Q. B. S. e outros e como apelada CHEFE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .